Tribunal: TJSP
Processo: 1056554-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – CABIMENTO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – RESSALVADA A SUSPENSÃO NO CASO DE POSTERIOR

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – CABIMENTO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – RESSALVADA A SUSPENSÃO NO CASO DE POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO AO MESMO MAL AQUI CONSIDERADO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.